Tribunal: TJSP
Processo: 1042580-68.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
r do tributo. Necessidade de superação do contraditório, em regular processo administrativo, sob o manto da ampla defesa, para que, se o caso, possa ser exigida do contribuinte eventual diferença a título de ITBI. Sentença reformada. Auto de Infração anulado. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1042580-68.2020.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2021

Data de publicação:

30/11/2021

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Alegação de que o Auto de Infração n. 90.039.100-6 é nulo, visto que o ITBI do imóvel que comprou foi recolhido, tendo como base de cálculo o Valor Venal de Referência vigente no momento do registro da transação imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis, e não com base no valor da transação, conforme consta do Auto de Infração fundado no valor de posterior

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Alegação de que o Auto de Infração n. 90.039.100-6 é nulo, visto que o ITBI do imóvel que comprou foi recolhido, tendo como base de cálculo o Valor Venal de Referência vigente no momento do registro da transação imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis, e não com base no valor da transação, conforme consta do Auto de Infração fundado no valor de posterior alienação do mesmo bem. Sentença que denegou a segurança pleiteada, por entender que, tendo a autoridade administrativa obedecido às formalidades legais, não há que se falar em ilegalidade de conduta, nem de lesão a direito líquido e certo. Pretensão à reforma. Acolhimento. Processo administrativo no qual não foi resguardado o direito do contribuinte ao contraditório e à ampla defesa para arbitramento do valor real do imóvel. Tributo que foi regularmente recolhido com base no valor venal de referência, que é maior que o valor da transação declarada pelo contribuinte na operação aqui em discussão e do IPTU do ano respectivo. Transação posteriormente realizada, cujo montante atribuído ao imóvel foi maior que aquele pelo qual o bem foi transmitido em transação anterior, que, por si só e de maneira unilateral, não autoriza o lançamento complementar do tributo. Necessidade de superação do contraditório, em regular processo administrativo, sob o manto da ampla defesa, para que, se o caso, possa ser exigida do contribuinte eventual diferença a título de ITBI. Sentença reformada. Auto de Infração anulado. Recurso provido.